Tribunal: TJES
Processo: 0024833-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024833-21.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JCS SERVICOS LTDA ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que concedeu parcial provimento ao recurso da Empresa/Autora para limitar juros e correção monetária à taxa SELIC e, ao mesmo tempo, deu parcial provimento ao recurso do Estado/Requerido para manter a alíquota de 17% de ICMS sobre operações desacobertadas de nota fiscal. O embargante sustenta a existência de erro material, alegando que a multa fiscal aplicada seria isolada e não qualificada, podendo ultrapassar o percentual de 100% do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, especificamente quanto ao caráter confiscatório da multa fiscal qualificada e sua limitação ao percentual de 100% do valor do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado fundamenta-se em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), que considera confiscatórias as multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo, salvo quando comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação.

O STF, no julgamento do Tema 893 da repercussão geral (RE nº 736.090/SC), ainda não fixou tese definitiva sobre o caráter confiscatório da multa qualificada, o que não impede a aplicação do entendimento jurisprudencial predominante nos tribunais superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha analisado os aspectos essenciais à solução da controvérsia.

A alegação do embargante revela mero inconformismo com o julgado e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Multas fiscais superiores a 100% do valor do tributo possuem caráter confiscatório, salvo nos casos de fraude, dolo ou simulação, conforme entendimento consolidado do STF.

A ausência de tese definitiva do STF sobre a multa qualificada não impede a aplicação da jurisprudência que limita a penalidade ao percentual de 100% do tributo devido.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os aspectos relevantes da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.430/1996, art. 44, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 736.090/SC (Tema 893); STF, ARE nº 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.07.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024833-21.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
JCS SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Estado do Espírito Santo em razão do v. Acórdão (id
10956094
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
concedeu parcial provimento ao recurso da Empresa/Autora para limitar os juros e a correção monetária aos índices estabelecidos pela União, aplicando-se a SELIC. Recurso do Estado/Requerido parcialmente provido para manter a alíquota de 17% de ICMS sobre operações desacobertadas de nota fiscal, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À SELIC. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Empresa/Autora buscando a reforma da sentença que permitiu a utilização de informações obtidas junto a administradoras de cartões de crédito pelo Fisco Estadual, e que aplicou índices superiores à SELIC para a correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários. Recurso do Estado/Requerido objetivando a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre operações sem emissão de notas fiscais e a manutenção de multa fiscal em percentual inferior a 100% da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obtenção de dados de administradoras de cartão de crédito sem instauração prévia de processo administrativo viola o sigilo bancário; (ii) determinar se a aplicação de correção monetária e juros de mora cumulados com o índice VRTE viola o limite estabelecido pela SELIC; (iii) estabelecer a alíquota de ICMS aplicável a empresa optante pelo Simples Nacional que realizou operação sem emissão de nota fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de informações fiscais por administradoras de cartões de crédito à Administração Tributária não viola o sigilo bancário, conforme entendimento do STF, que declarou constitucional a Lei Complementar nº 105/01 (ADI 2859), sendo lícita a obtenção desses dados antes de instaurado processo administrativo.

A cumulação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) com juros de 1% ao mês sobre créditos tributários estaduais ultrapassa os limites estabelecidos pela União, uma vez que a SELIC compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme o Tema 1.062 do STF (ARE 1.216.078/SP).

A aplicação da alíquota de 17% de ICMS é legítima em operações desacobertadas de documento fiscal, mesmo para empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme previsão do art. 13, § 1º, XIII, "f", da LC nº 123/2006, sendo aplicável a alíquota utilizada para empresas não beneficiárias desse regime.

A imposição de multa superior a 100% do valor do tributo viola o princípio do não-confisco, conforme entendimento do STF e precedentes do TJES, devendo ser limitada a esse patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Empresa/Autora parcialmente provido para limitar os juros e a correção monetária aos índices estabelecidos pela União, aplicando-se a SELIC. Recurso do Estado/Requerido parcialmente provido para manter a alíquota de 17% de ICMS sobre operações desacobertadas de nota fiscal.

Tese de julgamento
:

A obtenção de informações fiscais de administradoras de cartões de crédito pela Administração Tributária não constitui violação de sigilo bancário.

Os Estados podem legislar sobre correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, desde que respeitados os limites estabelecidos pela União, sendo vedada a superação da taxa SELIC.

A alíquota de ICMS aplicável a operações desacobertadas de documento fiscal por empresa optante pelo Simples Nacional é a mesma que incide sobre pessoas jurídicas não beneficiadas pelo regime, no caso, 17%.

Multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo possuem caráter confiscatório e devem ser limitadas a esse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; LC 105/2001, art. 6º; LC 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, "f"; Lei nº 8.981/1995, art. 84, I; Lei nº 9.065/1995, art. 13; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2859, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.12.2010; STF, ARE nº 1.216.078/SP, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019 (Tema 1.062); STF, RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema 893); TJES, AI nº 5006511-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. 03.06.2024.

Nas razões recursais (id 11251673) o Estado Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de erro material no julgado, tendo em vista que a multa aplicada é isolada e não qualificada, podendo ser fixada em montante superior a 100% do tributo.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aferida a partir do valor do tributo
”
.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Prosseguindo, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aferida a partir do valor do tributo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo.
Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (STF, ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023).

Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF), com a seguinte descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
O FATO DE CUIDAR-SE DE MULTA QUALIFICADA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo
– não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constantes nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004438-53.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 14/02/2022).

Feitas tais considerações, conclui-se, que o recurso do Estado/Requerido merece parcial provimento.”

Destarte, a aplicação da multa qualificada (geralmente 100% do tributo) só pode ocorrer se houver comprovação de fraude, dolo ou simulação, não justificando a aplicação da penalidade máxima por inadimplência, erro na apuração do tributo e/ou omissão na prática do ato.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)